Tribunal: STF
Processo: ARE 1465489
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À ACESSIBILIDADE. CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO A DEFICIENTES VISUAIS – CAP. PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS EM INQUÉRITO CIVIL, NÃO SANADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR 9050-ABNT. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    1. Não há que se falar em aplicação do princípio da separação dos poderes quando o Judiciário determina ao Estado do Maranhão a execução de medidas ainda necessárias na reforma do Centro de Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais, constatadas desde a vistoria realizada em sede de Inquérito Civil, algumas ainda pendentes na vistoria realizada em 2021, já restando solidificado nos Tribunais Pátrios a sua não incidência, quando se pretende a mera observância de políticas públicas, sociais e saúde que já estava o Ente Estatal obrigado a cumprir, as quais devem se sobrepor a óbices de natureza material, não havendo justificativa de natureza econômica que suplante a real necessidade de resguardo dos direitos postulados no presente feito (acessibilidade e educação). 



    2. Considerando que restou evidenciada a necessidade de assegurar a plena acessibilidade do corpo discente do Centro de Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais – CAP, através da implementação das medidas remanescentes na estrutura física desta unidade educacional, apontadas em recente vistoria, para a promoção do direito à livre locomoção, assegurado, dentre outros normativos, pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a manutenção da sentença recorrida se impõe, não sendo os argumentos expendidos no Apelo suficientes para ocasionar alteração no julgado, no que se refere à obrigação imputada ao Ente Estatal. 



    3. Cominação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que, apesar da preponderância do direito que se busca proteger, revela-se excessiva, devendo ser reduzida para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como forma de garantia da execução de todas as determinações contidas na sentença recorrida. 



    4. Apelação conhecida e parcialmente provida. 



    5. Unanimidade.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 167, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 6):



    “Não pode, pois, o Judiciário determinar que o Estado do Maranhão proceda com atos atinentes ao mérito administrativo, uma vez que não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário. 



    Isso se justifica pelo fato de o administrador estar em contato com a realidade do poder executivo, analisando motivos de oportunidade e conveniência que fogem ao legislador no momento de produção da regra jurídica, restando àquele a capacidade de decidir o melhor para o interesse coletivo em determinadas situações. 



    Assim, o mérito dos atos referentes à efetivação de políticas públicas, à prestação de serviços aos administrados, bem como à organização interna dos órgãos e entes públicos não são matérias a serem tratadas em sede de atividade jurisdicional. Os atos organizatórios empreendidos no âmbito do Poder Executivo são de competência deste, não cabendo invasão do Judiciário em tal esfera.”



    A Presidência do TJ/MA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 286 do STF (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 6-8): 



    “Conforme se depreende dos autos, notadamente a robusta prova documental acostada à exordial, foram realizadas inúmeras diligências que visavam um posicionamento por parte do Ente Estatal, no entanto, não obstante os esforços envidados e a reforma executada na sede do Centro de Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais – CAP, restavam pendências que dificultavam a acessibilidade dos deficientes visuais, conforme constatado em visita realizada em 14/11/2018, o que motivou o ajuizamento da presente Ação Civil Pública. 



    Entende-se, no caso, comprovada a necessidade de assegurar a plena acessibilidade do corpo discente do Centro de Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais – CAP, através da implementação das medidas remanescentes na estrutura física desta unidade educacional, para a promoção do direito à livre locomoção, assegurado, dentre outros normativos, pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sobrevindo a sentença recorrida que se amparou, sobretudo, na necessidade de ser garantido, pelo Poder Público, a adoção de medidas tendentes a viabilizar a acessibilidade aos deficientes visuais no ambiente físico, assim como o acesso à educação, não podendo o Ente Estadual eximir-se de sua responsabilidade. 



    Assim como declinado na última vistoria informada no presente feito, realizada em 15/01/2021, ainda restam pendências a serem efetivadas nas instalações do Centro de Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais – CEAP, a exemplo: o ajuste da altura das barras instaladas nas escadas e rampa aos termos da norma da ABNT NBR 9050; instalação de patamar e piso tátil de concreto na rampa de acesso ao auditório; nova instalação de aparelho sanitário nos banheiros femininos e masculinos, uma vez que não está atendendo as exigências da norma ABNT NBR 9050; instalação de válvula de acionamento do aparelho sanitário. 



    A sentença recorrida manifestou-se, portanto, com acerto ao se posicionar pela necessidade de serem realizadas as pendências apontadas no Relatório de Acessibilidade elaborado pela Coordenação de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de Justiça, datado de 17/07/2017, que identificou falhas na nova sede destinada ao funcionamento do CAP, pendências estas detectadas na vistoria que amparou a exordial, persistindo alguns itens remanescentes apontados na vistoria de 2021. 



    A tese defendida pelo Ente Apelante, de que a presente Ação Civil Pública pretende acelerar procedimentos administrativos, não merece acolhimento, na medida em que não se vislumbra afronta ao princípio da separação dos poderes, bem como por ter restado evidenciada a necessidade de possibilitar um ambiente educacional com acessibilidade a alunos que já são portadores de deficiência visual, enquanto possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de seu ambiente escolar. 



    Consoante ressaltado na sentença recorrida, a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, dispondo em seu art. 11 que “a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 



    Na espécie, garantir a execução das reformas que ainda se fazem necessárias no Centro de Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais – CAP é assegurar a igualdade de oportunidades com as demais pessoas, com a eliminação de obstáculos e barreiras ao seu acesso, não havendo que prevalecer a alegada afronta ao princípio da separação de poderes, na medida em que a jurisprudência acerca da matéria é no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, ante sua inércia ao cumprimento da lei e da Constituição Federal, não incorre na alegada violação. 



    Nessa esteira, tem-se que já restou assentado nos Tribunais Pátrios a não incidência do princípio da separação dos poderes, comumente utilizado pelos Entes Públicos, quando se pretende a mera observância de políticas públicas, sociais e saúde que já estava o Ente Estatal obrigada a cumprir, as quais devem se sobrepor a óbices de natureza material, não havendo justificativa de natureza econômica que suplante a real necessidade de resguardo dos direitos postulados no presente feito (acessibilidade, educação, etc).



    (...)



    De acordo com o Estado do Maranhão, ora Apelante, não teria havido uma omissão por parte deste Ente Estatal, não podendo ser compelido a proceder com a reforma de prédio público quando não constatada qualquer omissão ilegal ou inconstitucional, uma vez que não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário, pois compete ao Poder Executivo o planejamento e a determinação de políticas públicas adequadas que busquem a melhoria de acessibilidade das PCD. 



    Não obstante inexista uma absoluta inércia estatal, é possível averiguar que ao longo de 4 (quatro) anos de tramitação do Inquérito Civil nº 22/2014, e mesmo após a vistoria realizada em 2021, no trâmite da presente Ação Civil Pública, ainda restaram pendências (reformas e adaptações) a serem solucionadas no prédio sede do Centro de Apoio aos Deficientes Visuais – CAP, não havendo como concluir que o Judiciário esteja interferindo na discricionariedade da Administração Pública para agilizar a execução de obras em prédio público. 



    Ao contrário do que sustenta o Apelo, não se trata a conduta adotada pelo Apelado, com o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, de tentativa de acelerar os procedimentos administrativos para a conclusão de reforma, mas de evitar que tais adaptações necessárias à acessibilidade dos alunos do Centro de Apoio aos Deficientes Visuais – CAP, de fato, não sejam observadas, o que violará frontalmente diversos direitos fundamentais que devem ser assegurados pelo Ente Apelante.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da garantia de acessibilidade aos portadores de deficiência, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2°) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe  de 9.10.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.045.038-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21.8.2018).  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.3.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.8.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente